Tribunal: TJSP
Processo: 2248051-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento.

Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015). Além disso, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões ser arguidas em apelação ou contrarrazões de

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento.

Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015). Além disso, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões ser arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1o).

Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248051-63.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.860 - fss
Registro: 2020.0000160710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2248051-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que é agravante
EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248051-63.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.860 - fss
Agravo Interno n.o 2248051-63.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Eduardo Roberto de Oliveira
Agravado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Comarca:
Arujá (2a. Vara Judicial - Proc. n.o 1002206-05.2018.8.26.0045)
Juiz (a):
Patricia Padilha Assumpção
VOTO N.o 42.860
Agravo interno em agravo de instrumento.
Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero
expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015). Além
disso, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém
um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas
com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo
todas as demais questões ser arguidas em apelação ou
contrarrazões de apelação, já que “as questões resolvidas na
fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela
preclusão” (CPC/2015, art. 1.009, § 1o).
Agravo interno desprovido.
Vistos.
Agravo interno contra a decisão monocrática
de fls. 135/155, que negou seguimento ao agravo de instrumento, tendo-
se em conta a impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo
de instrumento, pois a hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo
1.015 do Código de Processo Civil, além do que não cabe agravo de
instrumento contra despacho de mero expediente conforme aos arts.
1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015, pois agravo de instrumento só tem
cabimento contra decisão interlocutória. Alega o autor, ora agravante,
em síntese, que possível o agravo de instrumento em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248051-63.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.860 - fss
indeferimento da tutela antecipada requerida na demanda, tendo-se em
conta que o Juízo postergou a apreciação do pedido; que não se há de
falar em despacho de mero expediente; que é necessária a suspensão da
demanda em razão do incidente de resolução de demandas repetitivas
(TJSP n.o 21664238620188260000); que o STJ estendeu a aplicabilidade
de agravo de instrumento, ou seja, diante da taxatividade mitigada. Pede
o prosseguimento do agravo de instrumento. Veio manifestação da parte
contrária (fls. 32/37).
É o relatório.
Na monocrática por mim relatada havia dito
que não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente
(arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015). Além disso, o artigo 1.015 do
atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que
poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de
instrumento, devendo todas as demais questões ser arguidas em apelação
ou contrarrazões de apelação, já que “as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não
serão cobertas pela preclusão” (CPC/2015, art. 1.009, § 1o).
Além disso, este relator já esclareceu a
agravante em relação à taxatividade mitigada, ou seja, o STJ posicionou
o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade
mitigada, e o critério de sua aplicabilidade será analisada pela urgência
em cada caso concreto pelo julgador em Segunda Instância, o que, a
princípio, não é aplicável ao caso ora sob exame.
É o entendimento que vem sendo consolidado
na jurisprudência desta Egrégia Corte e do STJ, como exemplificam as
seguintes decisões recentemente prolatadas: “1. Vistos. 2. Trata-se de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248051-63.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.860 - fss
de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de indenização decorrente de
acidente de veículo, afastou preliminar de ilegitimidade de parte sob o fundamento de
que houve relação de preposição entre a corré, ora agravante, e a corré prestadora de
serviços de transportes proprietária do veículo, cujo motorista foi o causador do
acidente. 3. Referida decisão, contudo, não está incluída entre aquelas que autorizam
a interposição do recurso de agravo de instrumento. Ressalte-se que os incisos I a XIII
e o § único do artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil elencam as hipóteses de
interposição do agravo de instrumento, de forma numerus clausus, ou taxativa.
Inobservadas quaisquer das hipóteses previstas não há como se adentrar pelo mérito
em razão da sua inadmissibilidade recursal (não cabimento). Frise-se, outrossim, que
a inadmissibilidade do agravo de instrumento não importará em preclusão da questão,
haja vista a possibilidade de discussão em preliminar de apelação, a ser
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme
estatui o art. 1.009, § 1o, do CPC. Sendo assim, mostra-se inaplicável a tese jurídica
firmada no julgamento do REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, no sentido de que "O
artigo 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação". 4. Nesta perspectiva, considerando
que o artigo 932, III, do CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de
recurso inadmissível, nego seguimento ao presente agravo de instrumento. Int”
(Agravo de instrumento n.o 2004295-85.2019.8.26.0000, 30a Câmara de
Direito Privado, Relator Andrade Neto, julgado em 17 de janeiro de
2019).
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PERMITIR A INCLUSÃO DE MEMÓRIA DE
CÁLCULO ATUALIZADA PELO EMBARGADO. NATUREZA JURÍDICA DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO
INCIDENTAL.
RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS POR MEIO DE AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248051-63.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.860 - fss
INSTRUMENTO QUE SE SUBMETE AO REGIME PREVISTO NO ART. 1.015,
INCISOS, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL QUE ORIENTA
O PROCESSO DE EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DO ART. 1.015,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. 1- Ação proposta em 25/05/2016. Recurso
especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 26/07/2017. 2- O
propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo
de instrumento, a decisão interlocutória que permite a emenda à petição inicial de
embargos à execução de título extrajudicial, ao fundamento de que todas as decisões
interlocutórias seriam imediatamente recorríveis por força do art. 1.015, parágrafo
único, do CPC/2015. 3- O novo sistema de recorribilidade imediata das decisões
interlocutórias instituído pelo CPC/2015 estabeleceu dois regimes recursais distintos:
(i) o previsto no art. 1.015, caput e incisos, que se aplica aos processos na fase de
conhecimento; (ii) o previsto no art. 1.015, parágrafo único, que excepciona a regra
geral e prevê a ampla recorribilidade das interlocutórias nas fases subsequentes à
cognitiva, no processo de execução e na ação de inventário e partilha. 4- Dado que
natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e
jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de
recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo
justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de
execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em
sentença, de modo que a maioria das questões incidentes como a legalidade ou não
da emenda à inicial dos embargos à execução poderá, em princípio, ser suscitada na
apelação ou em suas contrarrazões. 5- Recurso especial conhecido e desprovido”
(REsp 1.682.120 RS, julgados em 26 de fevereiro de 2019. Relatora
Ministra Nancy Andrighi Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça).
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ENQUADRADA NAS HIPÓTESES PREVISTAS
NO ARTIGO 1.015 DO NOVO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA QUE NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248051-63.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.860 - fss
AUTORIZA A ADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA HIPÓTESE -
Conquanto se reconheça a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, em
observância a precedentes do STJ, submete-se à recorribilidade diferida a decisão que
determina a apresentação de documentos para fins de dar atendimento aos critérios
do conteúdo patrimonial em discussão e do proveito econômico perseguido com o
mandado de segurança, uma vez que a questão do valor da causa é matéria a ser
enfrentada em eventual recurso de apelação interposto contra sentença que venha a
indeferir a petição inicial Não verificada urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão em recurso de apelação Agravo de instrumento inadmissível
na hipótese” (Agravo Interno no 2107428-80.2018.8.26.0000/50000, 8a
Câmara de Direito Público, Relator: Desembargador Leonel Costa, j. em
03.10.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão saneadora -
Reconhecimento da pertinência subjetiva para manutenção da agravante no polo
passivo da demanda - Legitimidade - Matéria não incluída no rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil - Rol taxativo - Falta de interesse processual.
Agravo
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2249193-73.2017.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado desta Corte,
Relator: Desembargador Sá Moreira de Oliveira, j. em 19.02.18, v. u.).
De qualquer forma, este relator consignou que
no caso ora sob exame, “foi indeferido o pedido de suspensão dos leilões
designados em razão do bem objeto da demanda em discussão, como se vê à fl. 218
dos autos principais, sem notícia de recurso adequado, no momento oportuno pelo
autor, ora agravante. Esse recurso veio por prevenção em razão do agravo de
instrumento n.o 2168627-06.2018.8.26.0000, tendo a turma julgadora negado
provimento ao recurso quanto ao pleito de suspensão dos leilões designados. O
agravante sustenta a necessidade de suspender os leilões no caso ora sob exame.
Todavia, não estamos diante de uma sentença do julgamento antecipado parcial do
mérito conforme ao art. 356, § 5o, do CPC/2015 c.c. o art. 1.015, II, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248051-63.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.860 - fss
Tampouco de tutela antecipada conforme ao art. 1.015, I, do CPC/2015, tendo-se em
conta que a douta juíza de primeiro grau apenas manteve o que já havia sido decidido
anteriormente à fl. 218 dos autos principais; tenha-se em conta que agravo de
instrumento só tem cabimento contra decisão interlocutória. Sendo assim, não cabe
agravo de instrumento contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o,
do CPC/2015)” (fls. 137/138).
Na r. decisão trasladada à fl. 47 (fl. 346 dos
autos principias), proferida nos autos da ação anulatória de execução
extrajudicial de imóvel, fundada em contrato particular de venda e
compra de bem imóvel dado em alienação fiduciária, a douta juíza de
primeiro grau considerou encerrada a instrução probatória, razão pela
qual o autor, ora agravante, interpôs o recurso.
Em pese o inconformismo do agravante, no
caso vertente, a princípio, seu recurso versa sobre encerramento da
instrução processual, ou seja, hipótese que não tem previsão no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, tal como já dito por este Relator.
Neste sentido: “Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que reconhece estar preclusa a oportunidade de realização de prova oral pela
autora - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo
não conhecido” (Agravo de Instrumento n.o 2033081-76.2018.8.26.0000,
29a Câmara de Direito Privado desta Corte, Relatora Desembargadora
Silvia Rocha, j. em 14 de março de 2018) (negritos meus). “AGRAVO
INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OITIVA DE
TESTEMUNHA E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
INCONFORMISMO
REJEIÇÃO - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO
1.015, DO CPC
DESCABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo Interno n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248051-63.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.860 - fss
2210125-19.2017.8.26.0000/50000, 8a Câmara de Direito Privado desta
Corte, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. em 26 de fevereiro de 2018)
(negritos meus). Neste sentido: “AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DESAPROPRIAÇÃO - Insurgência contra decisão de encerramento da instrução
probatória Descabimento - Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015 do
Novo CPC - Rol taxativo - Recorribilidade diferida Questões resolvidas na fase de
conhecimento não integrantes do rol taxativo não são cobertas pela preclusão e
podem ser suscitadas nas razões ou contrarrazões de eventual apelação - Recurso
não conhecido” (Agravo de Instrumento n.o 2111721-64.2016.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Público desta Corte, Rel.: Des. Maurício Fiorito, j.
em 28 de junho de 2016) (Negritos meus). “Não cabe agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que reconhece estar preclusa a oportunidade de
realização de prova oral pela autora - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do
art. 1.015 do CPC - Agravo não conhecido” (Agravo de Instrumento n.o
2033081-76.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado desta Corte,
Relatora Desembargadora Silvia Rocha, j. em 14 de março de 2018).
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OITIVA DE
TESTEMUNHA E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
INCONFORMISMO
REJEIÇÃO - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO
1.015, DO CPC DESCABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DECISÃO
MANTIDA
-
AGRAVO
DESPROVIDO”
(Agravo
Interno
n.o
2210125-19.2017.8.26.0000/50000, 8a Câmara de Direito Privado desta
Corte, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. em 26 de fevereiro de 2018).
Sendo assim, não há o que ser alterado na
decisão monocrática ora agravada, a qual está bem fundamentada.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015, uma vez que a questão é controvertida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248051-63.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 42.860 - fss
jurisprudência e não se vislumbra má-fé do agravante, até mesmo porque
a interposição de recursos ou oposição de outros instrumentos em direito
admitidos que, por sua natureza, retardem o andamento do feito, traz
prejuízo apenas a ela própria.
Além disso, não se configura, pela mera
interposição do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da
litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos
previstos nos arts. 17 e 18 do CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015),
não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que
exagerados ou equivocados, razão pela qual fica afastada a aplicação de
multa requerida na contraminuta.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
interno.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica